Tribunal: TJDFT
Processo: 0735121-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735121-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA APELADO: BENEDITO CARDOSO DE CASTRO, ZAIRA MARIA MARTINS DE CASTRO D E S P A C H O Peticionam os apelados BENEDITO CARDOSO DE CASTRO e ZAIRA MARIA MARTINS DE CASTRO (ID 22034686) requerendo a reconsideração da certidão expedida pela Secretaria da 5a Turma Cível, que indeferiu a inscrição de sua patrona para sustentação oral, nos seguintes termos: “De ordem da Excelentíssima Desembargadora ANA CANTARINO – Presidente da 5a Turma Cível, CERTIFICO e dou fé, com relação à petição ID 21983555 que o prazo para deferimento de sustentação oral encerrou-se em 04/12 - às 13h30, conforme o artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 que reza: "Na hipótese de sustentação oral, em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ... deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado" (grifei). Assim, o (a) i. advogado (a), bem como as partes interessadas, poderão acompanhar o julgamento do presente processo pelo canal oficial do TJDFT no YouTube -youtube.com/user/TJDFTnoticias/videos, onde estarão os links de acesso a cada Órgão Julgador.” (ID 21988226). Sustentam haver equívoco na certidão, pois o pedido de inscrição ocorreu às 11:36 do dia 07/12/2020, dentro do prazo de 48 horas previsto na Portaria Conjunta 52. Alegam que não existe nos autos a petição de ID 21983555 mencionada na certidão, pois o requerimento de inscrição de sua patrona foi anexado aos autos sob o número de ID 21983553. Asseveram que a inscrição da advogada da parte contrária foi prontamente deferida, devendo ser observado o princípio da paridade de armas. Requerem a reconsideração da certidão, para inclusão da patrona dos apelados para sustentação oral na 17a sessão ordinária por videoconferência, ou, eventualmente, que o processo seja retirado de pauta, com a imediata inclusão em pauta subsequente. Brevemente relatado. Nada a prover quanto ao pedido de inscrição da patrona dos apelados para sustentação oral na 17a sessão por videoconferência, tendo em vista a perda do prazo de inscrição. O prazo limite de 48 horas antes da abertura da sessão para que os patronos se inscrevam para fins de sustentação oral está previsto no artigo 12, parágrafo 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, tratando-se de prazo peremptório: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Tal prazo foi estabelecido em observância à isonomia das partes e à segurança jurídica e tecnológica das sessões, de modo a garantir que a sessão de julgamento ocorra de forma organizada, assegurando a todas as partes dos processos em julgamento o direito de seus patronos acessarem a plataforma telepresencial e sustentarem oralmente, desde que observado o prazo de inscrição. Esclareça-se que os prazos processuais são contabilizados nos dias úteis, em que há expediente forense regular, de modo que, se a Portaria 52 pretendesse a contagem em horas corridas, teria expressamente inserido tal exceção, o que não ocorreu. Ressalte-se, ainda, que, nos termos do artigo 1o, XII, da Portaria Conjunta no 2, de 08/01/2020, o dia 08/12/2020 foi feriado forense, em observância ao artigo 60 da Lei 11.697/2008. Quanto ao ID 21983555 indicado na certidão, observe a patrona dos apelados que se trata exatamente do número de ID da petição intempestiva de requerimento de sustentação oral. O conteúdo da petição de ID 21983553 se restringiu a indicar que, “em anexo”, estava a petição de ID 21983555. Por fim, veja-se que o requerimento de inscrição do patrono da parte contrária para sustentação oral foi deferido porque se deu tempestivamente, em 27/11/2020 (ID 21769218). Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de inscrição para sustentação oral. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Presidente da 5a Turma Cível